Tribunal: TJDFT
Processo: 0737393-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ARTIGO 784, INCISO III, CPC. PREENCHIDOS REQUISITOS. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O negócio jurídico realizado entre as partes, consistente no termo de confissão de dívida, é válido, porquanto preenche os requisitos exigidos para a execução, pois o instrumento particular, atende às exigências legais por estar assinado pelos devedores e por duas testemunhas.
2. In casu, deve ser reformada a decisão a quo, haja vista que o termo de confissão de dívida preenche os requisitos legais e prescinde, para sua execução, da comprovação da contraprestação dos serviços prestados.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada que condicionou o recebimento da inicial à comprovação da contraprestação dos serviços contratados.